Tribunal: TJDFT
Processo: 0715035-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUESTÕES JÁ ANALISADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME. Examinam-se embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, no qual o credor sustentava ocultação patrimonial, abuso da personalidade jurídica e incidência dos efeitos da revelia da sócia citada. O embargante afirma que o acórdão não teria apreciado elementos referentes à presunção de veracidade das alegações fáticas, à alegada confusão patrimonial e ao desvio de finalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Discute-se a existência de omissão no acórdão embargado quanto à análise do efeito jurídico da revelia no incidente, bem como quanto à avaliação conjunta dos indícios utilizados para fundamentar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
3. Se constata a discordância do embargante com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado.
IV. DISPOSITIVO. Embargos declaratórios não providos.